Tribunal: TJMT
Processo: 1023249-32.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023249-32.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Overbooking, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA - CPF: 033.231.251-85 (RECORRENTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ANTECIPAÇÃO DO VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIFERENÇA DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Por força da responsabilidade objetiva e solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, vez que não foi comprovada a comunicação prévia da alteração de voo.

2.

O
atraso
/cancelamento injustificado do transporte aéreo, sem a prévia comunicação, enseja a reparação por danos morais e materiais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas, o elastério temporal e a ausência da assistência devida.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte defende o desacerto da decisão sob o argumento de que “
sofreu danos morais pela alteração unilateral do código de reserva EE6DJV, voo 4555 previsões de saída no dia 19/08 as 01:45 de Sinop-MT (OPS) e previsão de chegada as 10h05min em São José-SP (SJP), tempo total de 9 horas. Após cancelamento, o voo foi remarcado, sendo agora o Voo 4423 com previsão de saída de (OPS) dia 19/08 as 14h10min com a conexão em (CGB) 15:15 e previsão de saída somente as 02:10 chegando em (VCP) as 05h:10min com mais uma conexão saindo 09:05 de (VCP) e chegando em (SJP) as 10:20 do dia 20/08/2023 (doc. 06), ou seja, somente chegou ao destino final 24 horas após o serviço previamente contratado, tendo sido o ato ilícito causado pela falha na prestação de serviços da empresa Recorrida. Ainda assim, a Recorrida não prestou o devido auxílio, tendo deixado o Recorrente por horas à fio no aeroporto sem ter prestado auxílio material com transporte ou alimentação. Ademais, o atraso perpetrado abalou sua imagem profissional e perda de credibilidade perante alunos e clientes
”.

Verbera que “
a sentença emanada por este juízo se encontra, com a devida vênia, incorreta e merece reforma, visto que o fundamento da comunicação de alteração do voo foi realiza conforme (id. 136729813, p. 09), não deve prosperar uma suposta prova realizada de print de tela do sistema interno da Recorrida, que sequer existe comprovação que Recorrente recebeu a suposta comunicação
”.

Por isso, requer a condenação da empresa em danos materiais (R$ 345,00) e morais.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023249-32.2023.8.11.0015

Polo Ativo

MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A empresa traz tópico de impugnação ao pedido de justiça gratuita, contudo, a parte recorrente realizou o pagamento do preparo recursal, logo, totalmente estranha a preliminar invocada.

Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes consistem em analisar se a falha na prestação do serviço oriunda de cancelamento do voo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Afirma a parte Autora que adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT – São José do Rio Preto/SP com decolagem às 01h45 do dia 19/08/2023 e chegada às 10h05 do mesmo dia (id. 129094478), contudo, houve alteração unilateral, sem aviso prévio, passando o voo a decolar às 14h10 do dia 19/08/2023 e pousar às 10h20 do dia 20/08/2023 (id. 129094479) o que implicou em gasto extraordinário com hospedagem (id. 129094480) por ausência de assistência material.

Contudo, a defesa sustenta que houve a comunicação prévia via
e-mail
(id. 136729813, p. 09) em 05/07/2023 sem que houvesse qualquer oposição da parte Autora.

Não houve apresentação de impugnação à contestação de modo que a comunicação prévia passa a ser presumida por ausência de impugnação específica.

Assim, havendo demonstração da ciência prévia da alteração da rota sem qualquer oposição da parte Autora não há que se falar em prejuízos indenizáveis, sob pena de incorrer em comportamento contraditório. Ora, se a parte Autora tomou conhecimento da alteração da rota em tempo hábil e não realizou qualquer oposição não pode posteriormente buscar reparação material ou moral.

[...]”

Vinga a pretensão recursal.

O juízo
a quo
estabeleceu o julgamento de improcedência sob a assertiva de que houve comunicação prévia ao consumidor quanto à alteração do voo, contudo, há impugnação específica da parte recorrente, que nega tal ciência.

O
print
colacionado, embora possa ser utilizado como prova, deve estar associado com um juízo de certeza, o que não é o caso. A empresa informa que foi enviado via e-mail, mas sequer há indicação do endereço eletrônico encaminhado.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Por esses contornos, a suposta notificação do consumidor não está devidamente demonstrada e sequer retira verossimilhança das alegações iniciais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Portanto, há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

No campo dos danos morais, extrapola as raias do tolerável e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, injustamente imposto ao consumidor, que culminou em uma diferença de 11 (onze) horas do horário originalmente contratado, ausência de assistência e perda de compromisso profissional.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Sob esse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE EM APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em telas sistêmicas, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientes para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pela autora da ação, quais sejam, a antecipação injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato à Recorrente.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a falha na prestação do serviço e desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

In casu, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

(N.U 1020257-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, entendo pela fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra justa, razoável e adequada ao posicionamento nesta instância recursal.

De igual forma, o dano material foi devidamente comprovado no Id. 210881622 e possui nexo com o evento ocorrido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento dos valores: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir do desembolso, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024